Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. (ré/agravante) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0706785-42.2022.8.07.0018 (ID 126547094 dos autos originários) movida pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (autora/agravada) em seu desfavor, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré disponibilize canal para a transmissão da TV Câmara Distrital, em sua grade de programação no Distrito Federal (e não a nível nacional), sem qualquer compartilhamento (ou seja, com exclusividade), sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, afastando-se a obrigação de disponibilizar canal de TV exclusivo para a autora/agravada em sua grade de programação. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 36276931. Por meio da petição de ID 36606513, o Distrito Federal requereu que fosse aberta vista dos autos à Procuradoria Jurídica da CLDF, até que se resolvessem, nos autos principais, a questão acerca da legitimidade da Câmara Legislativa do Distrito Federal para atuar em nome próprio. Determinei a intimação da Câmara Legislativa para se manifestar no feito, que juntou suas contrarrazões ao ID 37852590. O juízo a quo prestou informações ao ID 38013789. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Em suas informações, o magistrado singular relatou que redesignou audiência de conciliação para 29/08/2022, “com intuito de esclarecer se o objeto da presente ação trata meramente de questão contratual ou se, como alega a autora, envolve prerrogativa institucional da CLDF (...)” (ID 38013789 – pág. 3/4). Assim, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE AS PARTES, bem como o DISTRITO FEDERAL para que se manifestem sobre as informações prestadas e sobre a necessidade de se aguardar a audiência de conciliação redesignada para 29/08/2022, em que se pretende “resolver a preliminar de legitimidade ativa/capacidade postulatória da autora arguida pelo DF e pela ré” (ID 38013789 – pág. 3/4). Intimem-se. Publique-se.